Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 278, do Código de Processo Civil, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”
2. Como sabido, preclusão é perda do direito da parte se manifestar no processo e praticar os atos processuais em virtude de não os ter impugnado no momento adequado. Verificado que a parte foi intimada para se manifestar nos autos, tendo permanecido inerte, a ocorrência de preclusão é manifesta.
3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.